Tribunal: STF
Processo: RE 598739
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. 
   SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. CONSTITUCIONALIDADE. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE 
   EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.	O Pleno do Supremo Tribunal 
   Federal, ao julgar o RE n. 343.446, Relator o Ministro Carlos 
   Velloso, DJ de 4.4.04, declarou constitucional a contribuição 
   social destinada ao custeio do Seguro de Acidente de Trabalho - 
   SAT, bem como sua regulamentação.
2.	Controvérsia decidida à luz
   de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à 
   Constituição do Brasil.
3.	Reexame de fatos e provas. 
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo 
   Tribunal Federal.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.